Tribunal: TJMT
Processo: 1006167-62.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006167-62.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a). JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), RAFAEL LOPES TUPINAMBA - CPF: 842.167.862-00 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), CLAUDOALDO SILVA FERREIRA - CPF: 026.908.521-10 (TERCEIRO INTERESSADO), NILTON PEREIRA DE LIMA - CPF: 052.503.771-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual penal.
Habeas corpus
.
Furto qualificado
.
P
risão preventiva.

F
undamentação i
ni
dônea.
Ausência de risco concreto à ordem pública.

Predicados pessoais favoráveis.
S
uficiência de
medidas cautelares diversas
.

Ordem
parcialmente concedida
.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva pela suposta prática do crime de
furto qualificado
(art.
155, § 1o e § 4o,
IV, do CP
)
, visando a revogação da custódia cautelar ou substituição por medidas cautelares alternativas
, ou ainda, por prisão domiciliar.

II. Questão em discussão

2.
Há
três
questões em discussão: (i)
verificar se a fundamentação utilizada para decretar a prisão preventiva do paciente atende aos requisitos legais do art. 312 do CPP; (
ii
) definir se, diante das circunstâncias do caso concreto, é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas
; (
iii
) aferir a possibilidade de prisão domiciliar.

III. Razões de decidir

3.
A prisão preventiva, como medida excepcional, exige a demonstração concreta dos requisitos legais,
nos termos do art.
312 do CPP, devendo demonstrar de forma individualizada
o risco real à ordem pública, não se satisfazendo com fundamentações genéricas ou baseadas em meras presunções
, tão somente pela existência de registro pretérito de boletins de ocorrência, insuficientes para demonstrar
risco concreto de reiteração delitiva
.

4
.
A presença de
predicados pessoais favoráveis, como primariedade,
bons antecedentes,
residência fixa e ocupação lícita, circunstâncias que, aliadas à ausência de prova efetiva de periculosidade
do paciente
, indicam a desnecessidade da prisão cautelar.

5.
A substituição da prisão por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP se mostra suficiente e adequada para atingir os fins acautelatórios pretendidos
.

IV. Dispositivo
e tese

6
. Ordem
parcialmente

concedida
para substituir a prisão por cautelares alternativas.

Tese de julgamento:
“
Medidas cautelares diversas da prisão são cabíveis quando ausente demonstração concreta de periculosidade do agente, especialmente
porque

b
oletins de ocorrência
pretéritos
, desacompanhados de outros elementos, não constituem justificativa suficiente para prisão cautelar.
”.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, § 1o e § 4o, IV; CPP,
arts
. 312, 313, 318, V e 319, I e IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC 897.053/SP, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 19.08.2024; TJMT, Enunciado Orientativo no 06 TCCR/TJMT
;
TJMT, HC 1031311-72.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 17/12/2024
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
RAFAEL LOPES TUPINAMBA
, apontando como autoridade coatora o Juízo
Plantonista
da Comarca de
Jaciara
/MT, que
converteu a
prisão em flagrante em preventiva, pela suposta prática do crime de
furto
noturno e
qualificado
(
art. 155, § 1o e § 4o, IV
,
do CP
).

O
impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante delito no dia
01
/03/2025 e, em audiência de custódia realizada em
02
/03/2025, teve a prisão convertida em preventiva.

Sustenta
que
o decreto constritivo carece de fundamentação idônea, uma vez que baseado na gravidade abstrata do delito. Destaca os predicados pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, endereço fixo e trabalho lícito (
motorista de aplicativo
), bem como aduz que as medidas cautelares alternativas são suficientes no presente caso.

Argumenta, ainda, que é possível a substituição da prisão por domiciliar para pais de crianças menor de 12 anos de idade, conforme dispõe o art. 318, V, do CPP.

Diante disso, requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente, substituída por
medidas cautelares alternativas

(Id

2
71769872
).

Anexou documentos (Id

271769874
ao Id
271769873
)

O pedido de liminar foi
indeferido

em sede de plantão judiciário pelo juiz convocado, à época, Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

(Id
27
1771892
).

O Juízo singular prestou informações
(Id
2
72135357
).

A i.
PGJ
manifestou pela
denegação

da ordem (Id
2
77409887
).

O impetrante formulou pedido incidental de reconsideração da liminar, o qual foi
por mim

indeferido

(Id 277929854).

É o relatório.

Inclua-se em
pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
impetrado.

Cons
oante relatado,
o paciente

RAFAEL LOPES TUPINAMBA

foi preso em flagrante no dia
01
/03/2025, em conjunto com
os corréus
Claudoaldo
Silva Ferreira
e
Nilton Pereira
d
e Lima
,

pela suposta prática do crime
de furto
noturno e
qualificado
pelo concurso de pessoas

(
art. 155, § 1o e § 4o, IV, do CP
)
.

Em audiência de custódia, realizada no dia
02
/03/2025
, o Juiz Plantonista conv
erteu a prisão em flagrante do
paciente em preventiva,
sob a seguinte fundamentação:

“(...)

No tocante ao periculum
libertatis
, verifica-se a necessidade de garantir a ordem pública, delineadas nas circunstâncias que a seguir, em tese, se observa no caso versando.

Conforme se extrai dos autos, a polícia foi acionada pelo gerente da Usina Porto Seguro, Sr. Gabriel Bernardes Castro, que relatou uma tentativa de furto de fios de cobre. Segundo o segurança da usina, três homens invadiram o local, cortaram alguns fios, mas fugiram ao serem percebidos. Eles entraram em um carro modelo Creta prata, placa GKA-1I24, em direção à BR364. A equipe GAP localizou e abordou o veículo saindo da estrada que dá acesso a Usina com as mesmas características e com três ocupantes: Nilton Pereira de Lima,
Claudoaldo
Silva Ferreira e Rafael Lopes Tupinambá. Segundo os policiais, os suspeitos confessaram que vieram de Cuiabá para furtar fios de cobre na usina e que esta não teria sido a primeira vez. No veículo, foram encontradas ferramentas que condizem com a execução do crime, a saber, dois alicates pequeno, uma trena, duas chaves Philips, uma chave de fenda, duas chaves inglesa, um alicate grande de corte, um alicate cortador de cabo e alumínio, três
pares de luva, uma faca, uma balança e uma mochila preta. Ademais, a tentativa de furto ocorreu em concurso de pessoas e no período noturno, por suspeitos que residem na cidade de Cuiabá/MT e possuem diversas passagens criminais, inclusive por crimes da mesma natureza, vejamos:

NILTON PEREIRA DE LIMA, possui uma execução penal que tramita sob o n. 0035004- 62.2018.8.11.0042, na 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, por condenações por crime de roubo agravado e porte ilegal de arma de fogo. Ademais, ele possuía mandado de prisão em aberto nesta execução, que foi cumprido na oportunidade desta prisão em flagrante delito.

RAFAEL LOPES TUPINAMBA, possui boletins de ocorrência registrados em seu desfavor em razão das supostas condutas de estelionato (Boletim 2018.319449, 2018.15953).

CLAUDOALDO SILVA FERREIRA, possui uma execução penal que tramita sob o n. 2000039- 21.2023.8.11.0051, na 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, por condenação pelo crime de furto qualificado. Ademais, ele possui tramitando em seu desfavor uma Medida Protetiva (n. 1000626-19.2025.8.11.0042) e um Inquérito Policial por crime de furto (n. 0000612-86.2019.8.11.0034).

Como se vê, trata-se de uma conduta extremamente reprovável, que merece intervenção estatal como forma
de inibir a continuidade deste comportamento. Logo, entendo que soltos, os
flagranteados
podem voltar a delinquir, colocando em risco a garantia da ordem pública.

Consigno que as versões apresentadas pelos réus Rafael e
Claudoaldo
não foram aptas a afastar os indícios de autoria, uma vez que disseram estarem indo para um Assentamento fazer um serviço, segundo
Claudoaldo
na casa de sua Tia Derly, sem ao menos saber dizer o nome/endereço do referido Assentamento.

A doutrina entende por ordem pública a paz e a tranquilidade no meio social. Eugênio Pacelli salienta que: “a prisão para a garantia da ordem pública não se destina a proteger o processo penal, enquanto instrumento de aplicação da lei penal. Dirige-se, ao contrário, à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não-aprisionamento de autores de crimes

que causassem intranquilidade social. (OLIVEIRA, Eugênio
Pacielli
. Curso de Processo Penal. Pág.435.)
(...)

b) Vislumbrando os requisitos autorizadores da prisão preventiva, converto a prisão em flagrante dos
flagranteados
NILTON PEREIRA DE LIMA, RAFAEL LOPES TUPINAMBA e CLAUDOALDO SILVA FERREIRA em prisão preventiva, com fundamento no art. 312 do CPP.
”
(
Id 271769874 – Págs. 73/78
).

Em
17/03/2025, o Ministério Público denunciou o paciente e os citados corréus como incursos no art. 155, § 1o e § 4o, IV, do CP.

Em 15/05/2025, o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT realizou audiência de instrução e na ocasião manteve a prisão preventiva do paciente, porque
“
os fundamentos fáticos e jurídicos apresentados pela defesa não abordaram qualquer situação que tenha o condão de atestar modificação dos fatos
”
(AP no 1000672-07.2025.8.11.0010).

O
impetrante sustenta, em síntese, que a decisão carece de fundamentação idônea quanto aos requisitos do art. 312 do CPP; o paciente possui predicados pessoais favoráveis suficientes para a revogação da medida constritiva;
possibilidade de substituição da prisão preventiva

por medidas cautelares diversas
, previstas no art. 319 do CPP, ou ainda, por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, V, do CPP.

Com a detida análise dos argumentos trazidos nesta impetração e da decisão combatida, verifico que a pretensão liberatória merece ser
acolhida
.

I
mportante destacar que
a
regra geral
contida em nosso ordenamento jurídico é
o direito à liberdade de locomoção,
sendo
a prisão do ind
ivíduo
o último recurso a ser utilizado pelo Poder Público, justificável apenas
quando
presentes os requisitos contidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Destarte, além da presença desse
s requisitos
legais (
fumus
comissi
delicti
e
periculum
libertatis
)
,
exige-se
a valoração da necessidade da medida cautelar à luz do p
rincípio
da proporcionalidade, deixando, portanto, a
custódia cautelar
para casos de maior gravidade, cujas circunstâncias sejam
indicativas de perigo concreto.

No caso
, o

fundamento
que lastreia a constrição atacada
consiste n
a necessidade da medida constritiva para a
garantia da ordem pública,
extraída do

risco

de reiteração delitiva
, tendo o Juízo singular considerado que o paciente
“
possui boletins de ocorrência registrados em seu desfavor em razão das supostas condutas de estelionato (Boletim 2018.319449, 2018.15953)
”
(Id 271769874 – Pág. 77).

Nota-se que
a custódia preventiva d
o
paciente
foi

decretada
e mantida
, tão somente,
pelo risco de renitência criminosa,
todavia,
verifica-se que foram usados
como fundamento
dois registros de boletins de ocorrência
.

Ocorre que o
simples fato de haver
boletim de ocorrência
registrado em desfavor do indivíduo não constitui, por si só, elemento idôneo e suficiente para justificar a medida extrema de segregação cautelar.

O boletim de ocorrência é, por definição, um relato unilateral e
pré
-processual, que não representa prova efetiva da prática de crime, tampouco demonstra, de forma concreta, risco à ordem pública ou qualquer outro requisito necessário à custódia cautelar.

Consoante entendimento pacífico no âmbito deste e. Tribunal de Justiça, em sintonia com a jurisprudência da Corte Superior, é possível utilizar
inquéritos policiais
e
ações penais em curso
para demonstrar o risco concreto
à ordem pública, nos moldes do que preceitua o art. 312 do CPP
(Enunciado Orientativo no 06 TCCR/TJMT), o que não se verifica no presente caso.

Pelo que se dessume da própria decisão ora combatida, os corréus
Claudoaldo
Silva Ferreira
e
Nilton Pereira
d
e Lima
possuem processo executivo de pena em seu desfavor, de modo que praticaram novo delito enquanto estavam em cumprimento de pena, a demonstrar o risco efetivo e embasar
, de forma idônea,
a
prisão preventiva
para resguardar o meio social.

No entanto
, a situação processual do beneficiário mostra-se distinta, conforme acima ponderado
, de modo que mantê-lo segregado cautelarmente por essa razão seria
presumir
que em liberdade voltaria a reincidir na prática de infração penal
.

Com efeito, a
prisão preventiva, como medida
excepcional
, deve estar amparada em dados objetivos extraídos do
caso
, não bastando suposições, presunções ou menções genéricas
a respeito da necessidade da prisão para acautelar a ordem pública
,

sendo imprescindível a presença de
fundamentação concreta e individualizada
, sob pena de incorrer em
constrangimento ilegal.

Nesse contexto, a existência de dois boletins de ocorrência
que pesa
m
em desfavor do paciente
não
evidencia habitualidade delitiva apta a retirar o beneficiário do convívio social e, portanto, não
está devidamente
demonstrada
a possibilidade real de o
paciente

reiterar na prática criminosa
, tornando a manutenção da sua prisão medida desnecessária e ilegal.

Importante consignar que, embora a conduta supostamente perpetrada pelo paciente tenha se revestido de certa gravidade
–

o crime teria sido cometido durante o período noturno, por três agentes, dentre eles o paciente, em que visavam subtrair fios de cobre da vítima, Usina Porto Seguro
, tendo como
prejuízo estimado em torno de RS 50.000,00 (cinquenta mil reais), haja vista que todos os fios devem ser refeitos, já que foram cortados alguns
–
, há que levar em consideração que não se trata de crime cometido mediante violência e/ou grave ameaça à pessoa e, ao que aparenta, trata-se de fato isolado em sua vida.

Desse modo, não se extrai do presente caso fundamentos concretos que demonstrem a imprescindibilidade da medida
segregatícia
para resguardar a ordem pública,
principalmente
porque
não está evidenciado
o
risco
concreto

de renitência criminosa
, ou mesmo que outras medidas cautelares seriam insuficientes
na hipótese.

Há
que
sopesar
, ainda,
os
predicados pessoais favoráveis
do paciente, que, embora não sejam garantidores do direito à liberdade, quando isoladamente considerados, devem ser sopesados de forma positiva quando aliados as circunstâncias do caso que não transcendem a normalidade do tipo.

Nesse aspecto, convém ressaltar que o paciente
é primário,
possui
bons antecedentes, bem como tem
residência fixa no município de
Cuiabá
/MT
–
“
Rua Poxoréu, 14 -
Qd
109 Bairro
Cpa
2 - Cuiabá/MT - 78000000
”

(Id 27
1769874 – Pág. 33
)
;
e ainda, possui
ocupação lícita como
“
motorista de aplicativo
”, consoante asseverado pelo patrono do paciente
.

C
olhe-se
o seguinte
julgado
do
c.
STJ:

“(...)

Para ser compatível com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade quanto a segurança e a paz públicas - e com a presunção de não culpabilidade, é necessário que a decretação e a manutenção da prisão cautelar se revistam de caráter excepcional e provisório. A par disso, a decisão judicial deve ser suficientemente motivada, mediante análise da concreta necessidade da cautela, nos termos do art. 282, I e II, c/c o art. 312, ambos do CPP. 2.
(...)
especialmente quando se afiguram frágeis os elementos trazidos aos autos para fins de justificar o risco de renitência delitiva e acrescida pela comprovada primariedade do réu. 3. A imposição das medidas cautelares diversas da prisão preventiva, consoante as diretrizes do art. 319 do Código de Processo Penal, se adequa ao acautelamento da ordem pública.”

(
AgRg
no HC 897.053/SP,
Rel.
Min.
Rog
é
rio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j
.
em 19/
0
8/2024
).

Em s
uma
, as particularidades do caso revelam a desnecessidade da manutenção da segregação do paciente, mormente porque eventual risco ao meio social pode ser resguardado
por meio de
medidas cautelares mais brandas, dispostas no art. 319 do CPP
.

Em situação análoga, este e. Tribunal assim decidiu:

“
As condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando verificada a possibilidade de “fixação de medidas cautelares diversas da prisão”.

“Conquanto as circunstâncias mencionadas pelo Juízo singular revelem a necessidade de algum acautelamento da ordem pública [...], não se mostram tais razões bastantes, em juízo de proporcionalidade, para manter o paciente, que é primário, sob o rigor da cautela pessoal mais extremada, tendo em vista que a infração a ele imputada teria sido cometida sem o emprego de violência ou grave ameaça.”

Ao ponderar os fundamentos do ato constritivo e os predicados pessoais, mostra-se recomendável a substituição da custódiapreventivapor medidas
cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação.
”
(
TJMT, HC
1031311-72.2024.8.11.0000,
Rel. Des.

Marcos Machado
, Primeira Câmara Criminal,
j.
17/12/2024
).

Portanto,
sopesados
os fundamentos do decreto constritivo, os bons predicados pessoais do paciente e, principalmente, a excepcionalidade da prisão cautelar, mostra-se recomendável a substituição da custódia por outras medidas cautelares,
igualmente
eficazes
para fins inibitórios em casos como este,
ficando, outrossim, prejudicado o pleito de prisão domiciliar.

Ante todo o exposto, em
dissonância
d
o parecer d
a i. PGJ,
concedo parcialmente
a ordem de
habeas corpus
para

substituir a prisão preventiva do paciente
RAFAEL LOPES TUPINAMBA

pelas seguintes medidas cautelares: 1)
comparecimento periódico
ao Juízo da Comarca onde reside
para informar e justificar suas atividades, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa; 2) comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado;
3)
não se ausentar da Comarca
onde reside
, sem prévia autorização judicial;
4
)
declarar o endereço onde poderá ser encontrado,
comunicando
à autoridade judiciária eventual mudança de
e
ndereço (CPP, art. 319, I e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas pelo Juízo
de origem
, sem prejuízo da fixação de outras medidas

que entender cabíveis.

Por conseguinte,
comunique-se
ao Juízo
a quo
para
a
expedição de alvará de soltura,
observadas as medidas cautelares impostas, sob pena de revogação do benefício, colocando o paciente em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025